Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. OMISSÃO VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Verificada, in casu, a existência de inúmeras anotações preexistentes, não há que se falar em concessão de indenização por danos morais.
2. Deferida a gratuidade de justiça à parte, impõe-se a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.